Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728093-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA A reclamação é de decisão -- da 20a Vara Cível de Brasília -- que afastou preliminar de prescrição da pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de crime de estelionato pelo qual condenados os reclamantes na ação penal n. 006952964.2005.8.07.0001 (ID 40729359). O art. 81 do RITJDF, ao definir os critérios de prevenção, limitou-se a estabelecer regra geral de que a anterioridade da distribuição do recurso ou ação originária firma a prevenção para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, sem particularizar fases processuais ou espécies de recursos. E o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo (§ 1o). A reclamação foi-me distribuída, por prevenção, em razão do AgExPe 0727764-84.2019.8.07.000, distribuído em 17.12.19 (ID 48975734). A natureza cível da decisão impugnada – que afastou a prescrição da pretensão de se obter o ressarcimento de danos provenientes do crime de estelionato -, proferida por juíza cível, atrai a competência das Turmas Cíveis para processar e julgar a reclamação. Note-se que sequer se fixou indenização mínima na sentença criminal. A discussão está no âmbito cível. Redistribua-se aleatoriamente a uma das Turmas Cíveis. Intime-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES